Tribunal: TJPA
Processo: 0000820-08.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2023-12-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000820-08.2012.8.14.0301

APELANTE: CICERO DO AMARAL CAMPOS, C. DO A. CAMPOS PUBLICIDADE - ME

APELADO: CLEAN GESTAO AMBIENTAL SERVICOS GERAIS EIRELI

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0000820-08.2012.8.14.0301

APELANTE: CÍCERO DO AMARAL CAMPOS, C. DO A. CAMPOS PUBLICIDADE - ME

Advogado do(a) APELANTE: FABRICIO BACELAR MARINHO - PA7617-A

APELADO: CLEAN GESTAO AMBIENTAL SERVICOS GERAIS EIRELI

Advogados do(a) APELADO: LUANA MOREIRA DA CUNHA FARO - PA21349-A, LIANDRO MOREIRA DA CUNHA FARO - AP1513-A

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA.
SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO COM FIXAÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA PARA CASO DE ATRASO. PAGAMENTO DA ÚLTIMA PARCELA DO ACORDO COM PEQUENO ATRASO DE 4 (QUATRO) DIAS. PEDIDO DA PARTE DE CONENAÇÃO AO PAGAMENTO DA MULTA. CONFIRMAÇÃO. MULTA SEM NATUREZA INDENIZATÓRIA. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. PRECEDENTES.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2023, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
CÍCERO DO AMARAL CAMPOS, C. DO A. CAMPOS PUBLICIDADE - ME
contra a sentença de mérito que julgou procedente a impugnação ao cumprimento de sentença proferida pelo juízo da 5ª Vara Cível e Empresarial de Belém nos autos da
AÇÃO DE COBRANÇA
manejada pelo apelante em face do apelado.

Na origem,
o apelante ingressou com a ação aduzindo ser credor da quantia devida de R$10.000,00 (dez mil reais). Após o regular trâmite processual, as partes entabularam acordo em audiência, onde a apelada se comprometeu a realizar o pagamento do valor devido em duas prestações iguais e sucessivas, sendo a primeira em 08 de julho de 2013 e a segunda em 08 de agosto de 2013.

Ocorre que a apelada efetuou o pagamento da segunda parcela com atraso de 4 (quatro) dias, sendo assim, a apelante pleiteou o cumprimento de sentença da multa pelo atraso no pagamento da dívida, no importe de 50% do valor do débito.

Intimado para pagar ou apresentar impugnação, a apelada se insurgiu contra o cumprimento.

Ao julgar a fase executiva, o juízo de origem proferiu decisão extinguindo a execução por entender que a satisfação do crédito já havia sido cumprida quando do peticionamento do pedido de cumprimento e que a cobrança da multa pelos 4 (quatro) dias de atraso não seria justificável.

Desta decisão é que se insurge o apelante, aduzindo a legalidade da cobrança da multa pactuada pelo atraso de 4 (quatro) dias no cumprimento da segunda parcela do acordo.

Contrarrazões apresentadas pela manutenção da decisão.

É o relatório.

VOTO

I. DO RECEBIMENTO

O recurso é cabível, visto que fora apresentado tempestivamente e por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo recursal devidamente recolhido.

II. DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço dos presentes recursos.

III - DA

ANÁLISE DO PEDIDO

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se na necessidade em apurar se correto o
decisum proferido em
primeiro grau, que, julgou extinta a fase executiva.

A sentença de mérito foi assim fundamentada:

Observando os documentos apresentados, de fato houve o pagamento da segunda parcela do acordo avençado às fls. 41. Porém o referido recolhimento se deu em atraso, na medida em que foi estabelecido a data de 08/08/2013 para o pagamento da 2ª parcela e em 12/08/2013 houve o efetivo depósito, tudo conforme o documento de fls. 72.

A questão, portanto, é: cabe a possibilidade de execução em razão de atraso no pagamento em tão poucos dias?

Urge destacar que, em que pese que o acordo entabulado fazer lei entre as partes, tal avença deverá ser interpretada ao fim que se destina, qual seja, por fim ao litigio. No caso, não há dúvida de que a impugnante buscou solver seu débito, tendo depositado o valor com apenas quatro dias de atraso, fato que de maneira alguma causou abalo no patrimônio da exequente.

Destaque-se, ademais, que a impugnada não informou tal condição quando de seu ingresso com a execução, afirmando apenas que a impugnante não teria cumprido com o acordo, o que, a meu juízo, visava apenas a busca pelo valor estabelecido pela multa e não, como já tido, o fim do litígio.

Pensar de outra maneira seria verdadeiro apego ao processualismo inútil ver-se, nos quatro dias de atraso, a razão da incidência da penalidade/coerção, aliás, quanto a essa, já teria perdido o seu objeto, pois quitada a prestação.

Entendo que não merece reforma a decisão do juízo de piso.

Como se vislumbra da narrativa fática, o apelante ingressou com pedido de cumprimento de sentença em 13.08.2013, sendo que naquele momento, já havia sido realizado o pagamento da segunda parcela do acordo aventado entre as partes, no entanto, com atraso de apenas 4 (quatro) dias.

Assim, a parte apelante requereu a execução da multa aventada entre as partes de 50% do valor devido.

A tese defendida pelo apelante é de que o valor pago em atraso gera a necessidade de pagamento da multa estipulada no acordo.

Como se sabe, o escopo do cumprimento da sentença é obter o valor satisfativo ou reparatório de eventual dano sofrido e não buscar, a todo momento, eventuais descumprimentos de formalidades, com intuito de se agigantar, cada vez mais, o proveito econômico pretendido, especialmente quando houve o depósito voluntário da totalidade da condenação.

Em igual sentido algumas decisões dos tribunais estaduais:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. ASTREINTES. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INTEGRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA AO SISTEMA NACIONAL DE TRÂNSITO ¿ SNT. PEDIDO DE INTEGRAÇÃO FORMULADO PELO ENTE MUNICIPAL APENAS DEZ DIAS APÓS O TÉRMINO DO PRAZO ESTIPULADO PELO JUIZ. AUSÊNCIA DE RECALCITRÂNCIA DO EXECUTADO. AS ASTREINTES TEM POR OBJETIVO FORÇAR O DEVEDOR AO CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL, E NÃO INDENIZAR O CREDOR PELO NÃO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. RAZOABILIDADE DA EXCLUSÃO DA MULTA QUANDO O DEVEDOR CUMPRE A OBRIGAÇÃO COM PEQUENO ATRASO. PRECEDENTES. EXECUÇÃO DE ASTREINTES INDEVIDA. EMBARGOS À EXECUÇÃO PROCEDENTES SENTENÇA REFORMADA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA. ACÓRDÃO ACORDA a Turma Julgadora da Segunda Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em conhecer e prover o recurso de Apelação, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Fortaleza, 24 de maio de 2023 TEREZE NEUMANN DUARTE CHAVES Relatora e Presidente do Órgão Julgador. (TJ-CE - AC: 00201188320198060132 Nova Olinda, Relator: TEREZE NEUMANN DUARTE CHAVES, Data de Julgamento: 24/05/2023, 2ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 24/05/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO. Sentença que acolheu integralmente a impugnação para declarar cumprida a obrigação de fazer, com a consequente exclusão da multa fixada, nos moldes do art. 924, II, CPC/15 e condenar a parte autora ao pagamento das custas processuais desta fase processual e ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da impugnante, fixadas no valor de 10% sobre o valor da execução, mantendo a obrigação suspensa na forma do art. 98, § 3º do CPC. Apelação interposta apela autora/impugnada. Entrega de máquina de lavar. Decisão cumprida com pequeno atraso de 06 dias. Descabimento de multa. A multa tem finalidade diferente das perdas e danos, isto é, a multa é sanção, não constituindo um fim em si mesma, enquanto as perdas e danos tem finalidade reparatória. A aplicação de multa pressupõe desobediência à ordem judicial. Na hipótese, não se justifica a cobrança da multa única fixada no valor de R$2.000,00. Possibilidade de modificação, redução ou exclusão da multa. Aplicação do art. 537, § 1º do CPC. Precedentes do STJ e desta Corte. Sentença que se mantém. DESPROVIMENTO DO RECURSO. (TJ-RJ - APL: 00220359320148190054, Relator: Des(a). SÔNIA DE FÁTIMA DIAS, Data de Julgamento: 15/03/2022, VIGÉSIMA TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/03/2022)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - DECISÃO LIMINAR DETERMINANDO PROVIDÊNCIAS PELA PARTE RÉ COM FIXAÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA PARA CASO DE ATRASO - ATENDIMENTO DA ORDEM JUDICIAL COM PEQUENO ATRASO - PEDIDO DA PARTE AUTORA DE CONENAÇÃO AO PAGAMENTO DA MULTA - INDEFERIMENTO - CONFIRMAÇÃO - MULTA SEM NATUREZA INDENIZATÓRIA - VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. - As astreintes não têm caráter punitivo nem indenizatório, mas sim coercitivo, para convencer o devedor a cumprir a obrigação - Se no caso concreto a parte agravada diligenciou prontamente para dar cumprimento à determinação judicial, ainda que tenha, ao final, incorrido em pequeno atraso, condená-la ao pagamento da multa cominatória seria distorcer a natureza jurídica dessa multa e violar o princípio que veda o enriquecimento sem causa. (TJ-MG - AI: 08235444420238130000, Relator: Des.(a) Evandro Lopes da Costa Teixeira, Data de Julgamento: 21/06/2023, 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/06/2023)

Nota-se no caso em tela a exiguidade dos dias de descumprimento o que, de certa maneira, mostra que o interesse do apelante é desvirtuar a aplicabilidade da multa que tem como objetivo precípuo a coercitividade.

Assim, não há dúvidas que agiu corretamente o juízo de origem quando julgou extinto o cumprimento de sentença.

Ante o exposto, VOTO no sentido de CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Recurso mantendo incólume a sentença hostilizada.

IV. PARTE DISPOSITIVA FINAL

EX POSITIS
,
VOTO NO SENTIDO DE CONHECER e NEGAR PROVIMENTO A APELAÇÃO INTERPOSTA
,
mantendo incólume a sentença vergastada.

Majoro os honorários recursais para o importe de 15% sobre o valor da causa.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2023

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Desembargador Relator

Belém, 20/12/2023